Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001566-77.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA - CPF: 079.143.804-07 (RECORRIDO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1001566-77.2020.8.11.0003

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL – CONSUMO MANTIDO NO MÊS SUBSEQUENTE AS FATURAS QUESTIONADAS – FATURAS ANTERIORES APENAS COM COBRANÇA DE TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO – FATURAS ANTERIORES QUE NÃO REFLETEM O CONSUMO MÉDIO MENSAL DO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que determinou que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/96325-6 e que efetue a revisão das faturas 12/2019 e 01/2020 pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência da cobrança indevida de recuperação de consumo da unidade consumidora da parte recorrida, por suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

2. Ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque,
no caso dos autos, o consumo questionado pela recorrente foi mantido nos mês subsequente fevereiro/2020, sendo que, as faturas anteriores às questionadas não refletem o consumo mensal do recorrido, notadamente, por se tratarem de faturas com a cobrança apenas de taxa de disponibilização do consumo, razão pela qual, não restou comprovado a cobrança de faturas com valor acima da média de consumo, sendo que, entendo que as cobranças questionadas foram realizadas pela empresa recorrente em exercício regular de direito, nos moldes do § 3o do art. 14 do CDC, senão vejamos:

Logo, cumpre salientar que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, todavia, penso que a prova processual produzida pela parte recorrida é insuficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tal cobrança, ante seu permissivo contratual, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

No tocante a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil atribuída à empresa recorrente
,
na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais.

.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021